Tribunal: TJDFT
Processo: 0743718-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. DIREITO POTESTATIVO. ART. 226, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOCOMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de error in procedendo, consubstanciado na ausência de oportunidade, aos recorrentes, para manifestação a respeito das disposições contidas no termo de transação que, de acordo com o Juízo singular, não poderiam ser objeto de homologação.
2. A justificação da proibição de decisões surpresa (artigos 9o e 10, ambos do CPC) está intrinsecamente ligada ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC). 2.1. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a elas, sem que os,litigantes sejam previamente ouvidos, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas. 2.2. É preciso destacar ainda que a vedação às decisões surpresa está intimamente relacionada às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inc. LV, da Constituição da República Federativa do Brasil).
3. No caso em exame, as partes celebraram transação e a submeteram à homologação judicial. No entanto, o Juízo singular, sem facultar às partes a oportunidade de se manifestarem a respeito dos pontos que, de acordo com seu entendimento, não seriam passíveis de homologação, proferiu sentença homologatória apenas parcial, limitando-se a acolher parte da transação entabulada. 3.1. A ausência de prévia intimação para tanto configura error in procedendo, suficiente para macular a regularidade do ato decisório e a ensejar sua desconstituição, com a devolução dos autos à origem.
4. Quanto ao mais, a regra prevista no art. 1581 do Código Civil prevê que “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. 4.1. Nesse contexto, não se afigura razoável aguardar o trânsito em julgado para as que partes obtenham a declaração da desconstituição do vínculo conjugal, podendo haver o acolhimento da tutela de evidência nos moldes do art. 311, inc. IV, do CPC.
5. Apelações conhecidas e providas.